Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-36.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020212-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO BRASILINO DO NASCIMENTO - CPF: 344.616.121-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1020212-36.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1020212-36.2023.8.11.0002

Agravante:

Benedito Brasilino do Nascimento

Agravada:
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO
DEVIDA –
CONTRATO ASSINADO
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1020212-36.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1020212-36.2023.8.11.0002

Agravante:

Benedito Brasilino do Nascimento

Agravada:
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Benedito Brasilino do Nascimento.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

2
°
Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande.

Sentença (
Id. 190492717
):
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a reclamante ao pagamento de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Decisão Monocrática (Id.
196587194
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto por Benedito Brasilino do Nascimento e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

199703154):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, e afastado a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 204896199): requer que seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão em sua integridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1020212-36.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1020212-36.2023.8.11.0002

Agravante:

Benedito Brasilino do Nascimento

Agravada:
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a empresa se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando o contrato assinado pelo autor,
razão pela qual, considera-se regular as cobranças realizadas pela empresa agravada.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular do direito ao efetuar a negativação do nome da parte autora em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE -
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO LÍCITA
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002310-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da agravada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024